Tribunal: TJDFT
Processo: 0700278-92.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO. COMPROVAÇÃO. Comprovada a materialidade e a autoria do delito de receptação, especialmente à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantido o decreto condenatório. O dolo do agente pode ser aferido pelas circunstâncias fáticas, quer na forma do recebimento do bem produto do crime, quer pela conduta adotada na prisão em flagrante, bem como pelo comportamento do agente antes e durante a abordagem policial. O ônus da prova incumbe a quem alega (art. 156, do CPP), e, tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado, que estava na posse do bem produto de crime, demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa. É incabível a desclassificação para receptação culposa quando restar demonstrado o dolo do agente. A aplicação do disposto no artigo 156, do Código de Processo Penal, não implica em ilegal inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do Estado Democrático de Direito. Precedentes.